Tribunal: TJBA
Processo: 8031412-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031412-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s): RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO

EMBARG
ADO: NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO e outros (6)

Advogado(s):EDER ADRIANO NEVES DAVID, JULIANO GUAL TANUS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Renova Energia S/A, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão pro
latada

no
Cumprimento de Sentença, no qual se discutia a responsabilidade por depósitos judiciais decorrentes de contrato de arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o julgado hostilizado incorreu em omissão, quanto à alegada cessão contratual anteriormente informada nos autos, apta a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não se configura omissão, quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

5. O
aresto
fundamentou expressamente que a Embargante não informou, na primeira oportunidade, a alegada cessão contratual, apenas suscitando a matéria de forma tardia.

6. A pretensão deduzida nos Aclaratórios visa rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

7. A ausência de vício no julgado impede a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8031412-21.2025.8.05.0000,
em que figuram como Embargante

a

RENOVA ENERGIA S/A
,
sendo
Embargad
os

NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO e outros
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.